Tribunal: STF
Processo: Rcl 87915
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ernane Vieira Franco, E.V.FRANCO LTDA (PRIME ASSESSORIA IMOBILIÁRIA) e Audileide Aparecida da Silva Savegnago em face de decisão proferida pela 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá, nos autos do Processo nº 0000484-65.2025.5.23.0004, por alegado desrespeito à ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral (vinculado ao ARE nº 1.532.603).



    Inicialmente, requerem a inclusão de Gustavo Costa Ferreira, reclamante no processo de origem, na condição de interessado. (e-doc. 1, p. 2)



    Alegam que



    “Como o STF reconheceu a repercussão geral do Tema 1389 e o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a legalidade da pejotização, a empresa ora reclamante peticionou ao juízo reclamado, requerendo a suspensão do feito, com cancelamento da audiência designada.” (e-doc. 1 , p. 3)



    Noticiam que a



    “autoridade coatora recusou-se a suspender o processo, em nítido desrespeito à determinação do STF, proferindo a decisão de ID 2d27916. Na referida manifestação, o magistrado acolheu os embargos de declaração apenas para reconhecer que o despacho anterior mencionara, de forma equivocada, um contrato inexistente entre as partes. Em razão disso, reconsiderou a suspensão anteriormente decretada, entendendo que o feito não se enquadra no Tema 1389 do STF. Determinou, então, o regular prosseguimento da ação, designando audiência de instrução presencial para o dia 11/12/2025, às 8h50, autorizando apenas a participação telepresencial da testemunha Victor Otavio, por residir em outro estado, e intimando as partes para ciência e preparação do ato.” (e-doc. 1 , p. 3-4)



    Aduzem que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. (e-doc. 1, p. 4)



    Pugnam, ao final, concessão liminar da reclamação, e, subsequentemente, “[a] procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 0000484-65.2025.5.23.0004, cancelando a audiência agendada, até decisão final do STF no Tema 1389.” (e-doc. 1 , p. 4-5)



    É o relatório. Decido.



    Sobre a inclusão de interessado, registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada consubstancia despacho no qual se redesigna data para audiência de instrução presencial, tendo como impulso sentença de embargos de declaração na qual o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá determinou o prosseguimento do feito, consignando que “o contrato formal juntado sob id a85c7ef efetivamente não foi firmado pelas partes que compõem esta lide”. Vide:



    “Desse modo, constata-se que a razão está com o Embargante. Assim, acolho os Embargos de declaração, e passo a apreciar novamente  o requerimento da reclamada para suspensão do feito (ID. 637aa5f), ante a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal na qual reconhecida, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603. 



    A repercussão geral da matéria atinente à licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços ("pejotização"), bem como quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suposta fraude e a distribuição do ônus da prova e determinada “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. 



    Da análise da petição inicial, contestação das rés e documentos que as acompanharam, verifico que não foi realizada juntada de qualquer documento ou contrato que ateste eventual prestação de serviços firmado entre a reclamada e o reclamante. Desta feita, a questão do presente feito não está abrangida pela determinação de suspensão oriunda da decisão monocrática supramencionada, razão pela qual indefiro o pedido e determino: 



    Reconsidero o Despacho de ID. 080be3b. 



    Para realização da instrução processual presencial designa-se a data de 10/12/2025, 10:30 h, quando as partes deverão comparecer para prestar depoimentos pessoais, sob pena de confissão ficta quanto à matéria fática (Súmula nº 74 do c. TST), bem como conduzir suas testemunhas (arts. 825 e 845 da CLT). Advertese que somente serão intimadas pelo Juízo as testemunhas que, previamente intimadas pela parte, com a devida comprovação nos autos, a esta   não comparecerem, nos termos do art. 825 da CLT c/c art. 455, § 1º, do CPC.”



    No contexto de estar o Processo nº 0000484-65.2025.5.23.0004 em fase inicial (realização de atos instrutórios) e a decisão reclamada fundamentada na necessidade de agir com cautela quanto à produção de provas, entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente